Tribunal: CARF
Processo: 10980.720411/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.720411/2009-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.242 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA PAVIM CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, por expressa previsão legal. Não apresentada dentro do prazo
legal, a mesma não deve ser conhecida, não se instaurando o litígio
administrativo. Em consequência, não deve ser conhecido eventual recurso
voluntário posteriormente interposto junto ao CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em
que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas no valor de R$ 19.300,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento das despesas supostamente havidas com ao Sistema de
Saúde Proclin Ltda. (R$ 11.180,00) e Ouroclin Assistência à Saúde (R$ 8.120,00).
Cientificada do lançamento, conforme relatório do acórdão da DRJ, a contribuinte
entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa onde, preliminarmente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720411/2009-29
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720411/2009-29

argumenta que apresentou a impugnação fora de prazo por estar sofrendo problemas de
depressão conforme atestados médicos, receitas e afastamento de sua atividade laboral pelo INSS
e, no mérito, em síntese, argumenta que os recibos constituem prova cabal dos pagamentos. À fl.
53, foi lavrado Termo de Revelia em face da intempestividade na entrega da impugnação, tendo
a contribuinte sido cientificada em 20/11/2009, por meio do Comunicado 1588/2009DIG (fls.
54/55).
Em 15/12/2009, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 58/60, onde requer a reconsideração e nulidade do Termo de Revelia, e reitera razões já
apresentadas na impugnação.
Após análise, a 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR não conheceu da impugnação
por considera-la intempestiva. Do voto do acórdão no 06-35.449 (fls. 62 e segs):
“A interessada alega que apresentou a impugnação fora de prazo por estar
sofrendo problemas de depressão, conforme atestados médicos, receitas e afastamento
de sua atividade laboral pelo INSS. Referida escusa estaria consubstanciada no art.
183 do CPC, que ressalva a possibilidade de praticar o ato após decorrido o prazo,
quando à parte provar que não o realizou por justa causa, que se reputa por evento
imprevisto, alheio a vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário.
Ocorre, todavia, que o Processo Administrativo Fiscal rege-se pelas disposições
do Decreto 70.235, de 1972, inexistindo previsão legal ou normativa que estabeleça
prazos alternativos de impugnação.
Adicionalmente, cabe destacar que a atividade de fiscalização é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN, in verbis:
(...)
O processo administrativo fiscal, com base no art. 2o do Decreto-lei no 822, de 5
de setembro de 1969, encontra-se regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972, que, com
status de lei, estabelece em seus arts. 14, 15 e 21, caput:
(...)
Esse prazo de impugnação, de trinta dias da ciência, é aquele expressamente
mencionado na “intimação” que consta da notificação de lançamento, à fl. 10:
(...)
Como se percebe, em momento algum a norma legal, ou mesmo a notificação
de lançamento, cogitou a existência de prazo diferenciado, passível de livre opção pela
contribuinte.
Nesse contexto, estando legalmente determinado, o prazo de impugnação não se
encontra sob o poder discricionário da repartição preparadora ou desta instância de
julgamento, devendo ser observada a norma que, disciplinando a matéria, faculta o
direito à apresentação de impugnação dentro de trinta dias contados da ciência do
lançamento.
No caso concreto, a ciência ocorreu por meio postal, com recebimento no
domicílio tributário da contribuinte em 02/02/2009 (fl. 51). O prazo legal de trinta dias
para impugnar a exigência, por conseguinte, encerrar-se-ia em 04/03/2009. A pretensa
impugnação foi interposta em 25/03/2009 (fl. 02), portanto, intempestivamente.
Isso posto, voto para que não se conheça da impugnação, em face da
intempestividade.”
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720411/2009-29

A turma julgadora da DRJ concluiu então por não conhecer da impugnação em
face da intempestividade.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 73 e segs. no qual,
em síntese, insurge-se contra o reconhecimento pela DRJ da intempestividade da impugnação e
reitera que os recibos apresentados são documentos hábeis a comprovar o alegado e assim sendo
devem ser aceitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Após cientificado da Notificação de Lançamento em 02/02/2009 (fl. 51), a
interessada protocolou reclamação em 25/03/2009 (fl. 02), logo, após transcorrido o prazo legal
de 30 dias estabelecido pelo art. 15 do Decreto 70.235/72.
Desta forma, não resta razão à contribuinte em requerer seja conhecida a
impugnação, vez que a mesma foi entregue intempestivamente. De fato, e como muito bem
esclarecido pelo relator da turma julgadora da primeira instância em seu voto, cujos fundamentos
nesse ponto faço meus, como se aqui estivessem transcritos, estando legalmente determinado, o
prazo de impugnação não se encontra sob o poder discricionário da repartição preparadora ou do
julgador administrativo, devendo ser observada a norma que, disciplinando a matéria, faculta o
direito à apresentação de impugnação dentro de trinta dias contados da ciência do lançamento.
Então, corretamente não conhecida a impugnação na DRJ por intempestividade,
não se instaurou o litígio administrativo, e o Recurso Voluntário apresentado não deve ser
conhecido por esta turma do CARF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital